Tribunal: TJMT
Processo: 1027882-08.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027882-08.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[N.S.A. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - CNPJ: 00.596.469/0003-05 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), RECAPAGEM PNEUS ANDRADE LTDA - CNPJ: 07.124.600/0001-00 (EMBARGADO), PNEUCARGO TECNOLOGIA EM PNEUS LTDA - CNPJ: 72.869.985/0001-05 (EMBARGADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.922.666/0001-65 (EMBARGANTE), NICOLAS BERGAMIM - CPF: 058.656.271-04 (ADVOGADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (EMBARGANTE), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TITULAR DE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de rescisão contratual com indenização, fixando honorários em 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões: (i) alegada omissão quanto à responsabilidade subsidiária do titular da sociedade individual de advocacia; (ii) suposta contradição na fixação de honorários advocatícios em 20%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matéria referente à responsabilidade subsidiária não foi suscitada na contestação nem no recurso de apelação, configurando inovação recursal incabível em embargos de declaração.

A fixação dos honorários em 20% foi fundamentada com base nos critérios do art. 85, §2o, do CPC; o reconhecimento de valor razoável e complexidade moderada não impede a fixação no teto legal.

Inexistem omissão ou contradição, mas apenas inconformismo da parte, o que não autoriza embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

É vedada a inovação recursal em embargos de declaração.

Embargos de declaração não servem para rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos.

Os embargantes alegam que o acórdão contém omissão quanto à aplicação do art. 17 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que estabelece a responsabilidade subsidiária do titular da sociedade individual de advocacia, e não solidária como fixado na decisão. Argumentam também que há contradição e omissão na fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo de 20%, quando o próprio acórdão reconheceu que se trata de causa de valor razoável e complexidade moderada.

As embargadas sustentam que os embargos constituem inovação recursal, pois a questão da responsabilidade subsidiária não foi suscitada na contestação nem no recurso de apelação. Quanto aos honorários advocatícios, argumentam que não há contradição ou omissão, tratando-se de mero inconformismo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O primeiro ponto suscitado pelos embargantes diz respeito à suposta omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 17 da Lei no 8.906/94, que estabeleceria a responsabilidade subsidiária, e não solidária, do titular da sociedade individual de advocacia.

Contudo, tal questão não foi suscitada anteriormente, seja na contestação (ID 296749870), seja no recurso de apelação (ID 296749879), uma vez
que os
embarg
antes
limita
ram-se
a alegar, nas instâncias anteriores, a nulidade do contrato por ausência de assinatura e, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios.

Portanto, a matéria sequer pode ser conhecida, pois os embargos de declaração não constituem meio adequado para inovação da matéria recursal.

Os embargantes alegam contradição e omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo de 20%, quando o próprio acórdão reconheceu que se trata de causa de valor razoável e complexidade moderada.

Contudo, foi
analisada a questão dos honorários advocatícios, consignando que "
a fixação em 20% sobre o valor da condenação respeita os limites previstos no artigo 85, §2o, do CPC, notadamente por se tratar de causa de valor razoável, com instrução probatória relevante e complexidade moderada. Inexistem elementos que justifiquem a excepcional mitigação dos percentuais legais
."

O fato de o acórdão ter reconhecido que a causa possui valor razoável e complexidade moderada não implica, necessariamente, que os honorários devam ser fixados em patamar intermediário. A fixação dos honorários advocatícios é resultado da análise conjunta de todos os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, incluindo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

No caso concreto, o acórdão considerou que, apesar do valor razoável e da complexidade moderada, os demais elementos justificavam a manutenção dos honorários no patamar de 20%, não havendo contradição lógica nesse raciocínio.

Portanto, não há contradição ou omissão a ser sanada no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025